Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-71.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000555-71.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL DEOLINO DIAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL, MESMO QUE A PARTE ADVERSA ESTEJA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Diante da regra expressa no artigo 85 do CPC e na esteira dos reiterados julgados da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal, reputo cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual vencedora em demanda contra ente municipal, dada a ausência de qualquer vínculo entre o Órgão credor e a Fazenda Pública Municipal.

Desse modo, diante do resultado do julgamento, devida a condenação do Ente Municipal no pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública Estadual, em decorrência do princípio da causalidade, verba esta que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do disposto no art. 85, caput e §8º do CPC.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 800555-71.2017.8.05.0032, em que figuram como a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Estado da Bahia e como Apelado o Município de Brumado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em
NÃO CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
e em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2020

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau- Relator

Procurador(a) de Justiça